Tribunal: CARF
Processo: 10580.723359/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723359/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.324 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES UNIVIVERSITÁRIOS DA BAHIA -
APUB SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
COOPERATIVAS DE TRABALHO. NÃO EXIGÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999,
devendo referida decisão ser aplicada ao presente julgamento.
O § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
MULTA DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Tendo em vista a não incidência da Contribuição sobre os valores pagos às
Cooperativas de trabalho, deve ser afastada a multa por descumprimento de
obrigação acessória (art. 32, inciso II, da Lei no 8.212/1991).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723359/2009-75
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723359/2009-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente lançamento, mantendo o Crédito Tributário exigido,
conforme ementa do Acórdão no 15-031.696 (fls. 180/187):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. DEIXAR DE LANÇAR EM
TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA,
OS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA.
Deixar a empresa de lançar em títulos próprios da contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, constitui infração ao art. 32, inciso II,
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 225, inciso II, parágrafo
13, do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06
de maio de 1999.
MULTA.
O valor da multa aplicada está em consonância com o disposto no art. 92 e 102 da Lei
n.o 8.212, de 1991, combinado com o art. 283, inciso II, “a” e art. 373 do RPS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Auto de Infração – DEBCAD no 37.199.169-2 (fls.
02/09), consolidado em 09/07/2009, relativo ao Período de Apuração 01/01/2005 a 31/12/2005,
que lançou contra o contribuinte Multa no valor de R$ 13.291,66, por deixar de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias no período fiscalizado.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fl. 83), temos que:
1. Os valores pagos às cooperativas (Coopanest – Cooperativa dos Médicos
Anestesiologistas da Bahia, CNPJ 13.792.965/000106, e Cooperativa dos
Fisioterapeutas da Bahia, CNPJ 00.431.574/000130) não foram registrados
em contas individualizadas nos Livros contábeis, e sim lançados na conta
n° 331 3 221119022 denominada "Clinicas", a qual engloba os valores
pagos a todas as clínicas que prestaram serviços à Associação dos
Professores Universidade da Bahia;
2. Esses valores também deixaram de ser lançados nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP;
De acordo com o Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls. 84/85), temos que:
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723359/2009-75

1. A penalidade aplicada está prevista no art. 283, inciso II, alínea “a”, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1999;
2. O valor da multa, R$ 13.291,66, está atualizado nos termos Portaria
MPS/MF n° 48 de 12 de fevereiro de 2009, de acordo com as regras de
reajuste estabelecidas no art. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 1991 e art. 373
do Decreto no 3.048, de 1999;
3. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art.
290, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
3.048/99.
O Contribuinte tomou ciência do AI, pessoalmente, em 10/07/2009 (fl. 02) e, em
10/08/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 87/90, instruída com os
documentos nas fls. 91 a 173.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SDR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 15-031.696, em 19/02/2013 a 7a Turma julgou no sentido de considerar procedente o
lançamento fiscal, mantendo a multa aplicada no AI.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SDR, via Correio, em
06/06/2013 (fl. 229) e, inconformado com a decisão prolatada, em 12/06/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 190/205, instruído com os documentos nas
fls. 206 a 227, onde alega:
1. A improcedência do AI em razão da impossibilidade de exigência de
contribuições previdenciárias sobre valores pagos às cooperativas de trabalho;
2. A necessidade de lei complementar para instituição de novas fontes de custeio
da seguridade social;
3. O dever do contribuinte restringe-se a lançar informações relacionadas aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, que não é o caso;
4. Que, na hipótese de serem ultrapassados os argumentos anteriores, não cabe a
cobrança de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória
cumulada com multa de ofício.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723359/2009-75

Mérito
Trata o presente processo da exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória, tendo em vista que o contribuinte deixou de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias no período de janeiro/2005 a dezembro/2005, de acordo com o que preceitua o
art. 32, inciso II, da Lei no 8.212/1991.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal da Infração, os valores pagos às
cooperativas de trabalho não foram registrados em contas individualizadas nos Livros contábeis,
e sim lançados na conta denominada "Clinicas", a qual engloba os valores pagos a todas as
clínicas que prestaram serviços à Associação dos Professores Universidade da Bahia, além de os
valores também deixaram de ser lançados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP.
A Recorrente se insurge contra a exigência da Contribuição incidente sobre os
valores pagos à Cooperativa, e afirma que, revelando-se insubsistente a contribuição
previdenciária em comento, não há que se falar em dever de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade os serviços que lhes foram prestados por cooperativas de trabalho.
Entendo que assiste à Recorrente.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia
23/4/2014, procedeu ao julgamento do RE no 595.838/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
com repercussão geral reconhecida, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999. O trânsito em julgado ocorreu em
9/3/2015. Vejamos a ementa a seguir transcrita:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723359/2009-75

Destaque-se ainda que por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no
Recurso Extraordinário no 595838/SP, foi negado o pedido de modulação dos efeitos da decisão,
conforme se vê na ementa abaixo citada:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados. (RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015).
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
"suspender" a execução do dispositivo inconstitucional.
Com efeito, o § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme se verifica da norma em comento:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, diante de todo o exposto, em face da insubsistência da exigência de
Contribuição incidente sobre os valores pagos às Cooperativas de trabalho, deve ser afastada a
multa por descumprimento de obrigação acessória dela decorrente.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.723359/2009-75

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital